Tribunal: TJDFT
Processo: 0732322-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732322-89.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO ALEXANDRE DE JESUS AGRAVADO: LAB ARQUITETURA LTDA, NASA SECURITIZADORA SA, ALAMO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PABLO ALEXANDRE DE JESUS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Compensação por Danos Morais n. 0724223-30.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LAB ARQUITETURA LTDA e OUTROS, indeferira a gratuidade de justiça postulada, ao argumento de que o objeto processual fora determinado pelo autor, ora agravante, como a contratação de serviço de arquitetura pelo qual o demandante desembolsou R$ 118.700,00 (cento e dezoito mil e setecentos reais) em janeiro de 2025, sendo incompatível que a postulação de gratuidade de justiça suceda tal contratação. Em suas razões recursais (ID. 0724223-30.2025.8.07.0001), o agravante alega que a documentação coligida aos autos de origem para demonstrar a sua situação de penúria não teria sido analisada. Assevera que a discussão acerca da gratuidade de justiça não é incongruente com o objeto da ação judicial, senão com ela plenamente compatível. Isso, porque a sua vida financeira teria passado por revés superveniente à contratação, que influenciou sua relação jurídica com o imóvel no qual seria realizado o projeto arquitetônico, ensejou o distrato do contrato, e tornou a prestação assumida impossível, motivando a resilição. Acrescenta não possuir bens em seu nome, e que a documentação comprobatória é suficiente para lhe assegurar a certeza do deferimento da gratuidade de justiça, bem ainda que o entendimento do Juízo de primeiro grau contraria a jurisprudência do c. STJ. Com esses argumentos requer o recebimento e processamento do agravo de instrumento, a fim de que, com seu provimento, seja integralmente reformada a r. decisão recorrida para lhe conceder a gratuidade de justiça. O preparo não foi recolhido. Essa Relatoria determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, coligisse documentação compatível com a alegada situação de penúria. Em resposta, o agravante apresentou a petição de ID. 75367431 com vasta documentação. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A presente controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui as razões recursais, é possível constatar que a renda mensal auferida pelo agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. Em casos de pedido de gratuidade de justiça, é indispensável apontar que a alegação de hipossuficiência, de forma recorrente, quando determinada a comprovação da situação de penúria, retorna acompanhada de imensa lista de despesas assumidas, dívidas e outros passivos, mas de pouco ou nenhum comprovante acerca da renda. É comum, também, que o postulante não apresente total transparência sobre remuneração, lucro mensal, ou movimentação financeira. No caso dos autos, foram apresentados 14 (quatorze) documentos, quase todos relacionados às dívidas, tais como empréstimo NUBANK (ID. 75367434), protestos (ID. 75367435), certidões negativas de propriedade (ID. 75367439, 75367440, 75367445, 75367446), fatura de cartão de crédito (ID. 75367441), e outros documentos e registros da pessoa jurídica do agravante. Ocorre que é inequívoco que a demonstração de hipossuficiência apta a qualificar-se como gratuidade de justiça não se origina na quantidade imensa de dívidas ou ausência de patrimônio, mas sim em relação a remuneração mensal, e a movimentação bancária. Ora, para assumir dívidas, buscar empréstimos, pagar faturas de cartão de crédito – até mesmo para qualificar a abertura de diversas benesses bancárias -, presume-se a existência de rende compatível, sem qual a respectiva instituição financeira não concederia o serviço. Por isso, é clarividente que a demonstração de despesas tem peso ou relevância diminuta quando do cotejo da situação de penúria, uma vez que qualquer pessoa pode ter em seu nome imensa despesa mensal, mas igualmente ser capaz de adimpli-la a partir da sua remuneração, se, em contrapartida, for igualmente elevada. No caso dos autos, analisando a documentação que fora apresentada, e partindo do pressuposto da decisão agravada – contratação para serviço de arquitetura acima de 100 mil reais -, há de se concluir que as despesas indicadas desafiam a necessidade de que o agravante tenha renda superior apenas ao prolabore identificado ao ID. 75367447. Assim sucede, pois as movimentações financeiras de ID. 75367436 demonstram entradas mensais de: a) R$ 15.268,96 (março/2025), R$ 8.829,00 (abril/2025) e R$ 11.019,00 (maio/2025, muito acima do prolabore indicado. Portanto, é mister concluir que o recorrente não teve êxito em demonstrar sua situação de penúria. Observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Ademais, não restou comprovado a remuneração dos outros componentes de sua família, tampouco que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023: Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pela requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Acrescente-se que ao superendividado não são ampliados os benefícios do pobre no sentido legal, uma vez que a pactuação e escolhas dos produtos bancários decorrem da autonomia da vontade e resultam em montante nominalmente líquido para os interesses do devedor, ao contrário do hipossuficiente nato que, mesmo apenas sobrevivendo de serviços públicos – escola, saúde e transporte -, e não se qualificando para produtos bancários, não é capaz de desembolsar as custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025 às 11:46:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora